Tribunal: TJMT
Processo: 1039672-62.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039672-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 345.530.611-04 (APELANTE), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), TANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 345.530.611-04 (APELADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA AUTORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039672-62.2018.8.11.0041

APELANTE
:
TANIA ALVES DE SOUZA

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: TANIA ALVES DE SOUZA

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
–
LEGIMITIDADE

DA HERDEIRA
–
ACOLHIMENTO –
MÉRITO
– SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO ÍNIDICE – IMPOSSIBILIDADE – IGPM ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO SEGURADO OU BENEFICIÁRIO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Há que ser reconhecida a legitimidade dos herdeiros, quando impossível a localização do beneficiário indicado no certificado individual da apólice de seguro, por ausência de informações mínimas de identificação.

Havendo previsão expressa para a hipótese de impossibilidade de pagamento ao beneficiário indicado, o capital segurado deverá ser pago aos demais herdeiros na forma prevista no artigo 792 do Código Civil.

Em se tratando de seguro de vida individual, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a embriaguez no momento do acidente que lhe ceifou à vida, é devida a indenização securitária ao beneficiário por força da Sumula 620 do STJ.

A simples negativa da seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento da indenização à beneficiária não caracteriza dano moral indenizável.

O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança de Indenização Securitária Decorrente De Contrato De Seguro De Vida c/c Indenização Por Dano Moral
ajuizada por
TANIA ALVES DE SOUZA
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar
BB Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
ao pagamento do seguro sobre a proposta nº 215402845, no valor de R$ 114.360,16 (cento e quatorze mil trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos), referente à garantia básica por morte + garantia adicional de 100% por morte acidental-IEA, conforme consta no Certificado de Seguro (Ids. 56699593 e 19717931), que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, por ter decaído na maior parte, consoante § 2º do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade da justiça. (ID 140727242).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade com relação à ilegitimidade ativa para requerer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista na proposta de seguro nº 24196967-0 tendo em vista ser a autora a única herdeira do
de cujus
, o qual foi rejeitado (ID 140577246).

RECURSO DA PARTE AUTORA - TANIA ALVES DE SOUZA

Em suas razões recursais (ID 140577250), a parte autora, ora apelante, informa que seu filho, Ebenezer Alves Taborda falecido em 30/12/2015, possuía junto à seguradora 02 (duas) apólices de seguro de vida identificadas pelo número 215402845 com cobertura de R$ 114.360,16 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA) e número 24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA).

Aduz que mesmo havendo prova inequívoca de que a apelante é a única herdeira e beneficiária dos seguros de vida deixados por Ebenezer Alves Taborda, o magistrado singular proferiu sentença de parcial procedência ao fundamento de que a autora seria parte ilegítima para receber a indenização prevista na apólice de número 24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA), por considerar válida a suposta indicação da beneficiária Antônia Alves de Souza.

Relata que o Certificado, juntado aos autos de forma intempestiva pela seguradora, não faz nenhuma menção à individuação e especificação da suposta beneficiária Antônia Alves de Souza, inexistindo qualquer comprovação de sua identidade, qualificação, número de documentos pessoais, contato telefônico, e-mail ou endereço residencial.

Alega que a própria seguradora requereu ao juízo a expedição de ofício para o Infojudi e órgãos estaduais, para que fosse possível pesquisar o endereço e o contato da suposta beneficiária Antônia Alves de Souza, ocasião em que o juízo determinou à apelada que procedesse a indicação do CPF para tornar possível a pretendida consulta, além de trazer aos autos documentos idôneos à comprovação da contratação/renovação do seguro bem como a declaração do falecido indicando o beneficiário, porém, houve a juntada apenas do Certificado Individual do Seguro.

Afirma que diante desta situação torna-se evidente a impossibilidade de produção de prova referente à identificação da suposta beneficiária Antônia Alves de Souza, devendo esta ser considerada inexiste juridicamente para esta demanda.

Defende ainda ser possível associar o nome de solteira da apelante à beneficiária identificada pelo nome de Antônia Alves de Souza em razão de que antes de seu casamento com pai do seu falecido filho, assinava como Tania Alves de Souza, o que demonstra um equívoco na indicação do beneficiário constante da apólice de número 24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA).

Alega em que pese ter adotado com o matrimônio o uso exclusivo do sobrenome do seu cônjuge (Taborda), sempre foi socialmente conhecida como Tânia Alves de Souza, tendo em vista que era como preferia ser chamada entre amigos e familiares, não sendo possível desconsiderar a semelhança na fonologia entre os nomes Tania e Antônia.

Refere que a inexistência de individuação da suposta beneficiária resulta em defeito do negócio jurídico, vez que a qualificação das partes constitui elemento essencial ao aperfeiçoamento da contratação e, inexistindo meios de identificar a suposta beneficiária Antônia Alves de Souza como reconhecido pelo próprio juízo, a sentença deve ser reformada para que reconheça o direito da apelante de receber a integralidade de ambas as apólices securitárias.

Menciona que na hipótese dos autos, diante da impossibilidade de identificação da suposta beneficiária Antônia Alves de Souza, deve prevalecer a ordem de vocação hereditária nos termos dos artigos 792 e 1.829, ambos do Código Civil.

Aponta que a dubiedade em relação a elemento essencial ao aperfeiçoamento da contratação, como é o caso da não identificação mínima do beneficiário, reclama do julgador uma interpretação favorável ao consumidor, parte presumidamente hipossuficiente da relação de consumo, à luz do art. 47 e 54 do CDC.

Declara que seu filho era solteiro, não tinha filhos, contava com apenas 24 (vinte e quatro) anos de idade na data de seu falecimento e que trabalhava na administração da cantina do Fórum de Cuiabá, tendo residido até a data de sua morte junto à sua genitora.

Cita, ainda, a necessidade de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que a recusa se deu de forma indevida, agravando a situação de aflição psicológica e angústia, caracterizando-se como dano
in re ipsa.

Assevera que após a perda do seu ente querido foi privada, injustamente e durante anos, dos valores relativos às indenizações estipuladas nos contratos de seguro de vida firmados em seu favor, o que, à toda evidencia e em grande escala, extrapola o mero dissabor.

Ao final, requer a reforma da sentença com relação ao ônus sucumbencial para que a seguradora seja condenada a suportar a sua integralidade por ter dado causa ao ajuizamento da demanda que se arrasta por mais de 07 (sete) anos.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento das indenizações previstas nas 02 (duas) apólices de seguro, por ser a mãe do segurado sua única e legitima beneficiária, ao pagamento da indenização por danos morais, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, acrescido dos honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 140577256.

SEGURO DA SEGURADORA - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

A seguradora alega em suas razões recursais (ID 140577247) que, ao contrário do que constou na sentença, nos casos em que há o agravamento do risco de forma intencional e determinante pelo segurado, é possível o afastamento do dever de indenizar, pois a Súmula 620 do STJ não possui aplicação absoluta.

Assevera que na hipótese dos autos, o segurado, ao conduzir motocicleta sob efeito de embriaguez e vindo a desrespeitar a indicação de preferência de tráfego, inequivocamente agravou o risco da ocorrência do resultado, colocando a si e aos demais em situação de relevante perigo.

Aduz que a conduta do segurado ao dirigir embriagado e cruzar a preferencial configura ato ilícito que afasta, nos termos da Cláusula 16.1 das Condições Gerais do contrato de seguro e da legislação vigente, o dever de indenizar.

Menciona que o médico perito, ao realizar o exame de alcoolemia verificou a presença de álcool no sangue do
de cujus
em percentual muito acima do permitido pela legislação de trânsito, tendo sido descartado pelo perito outros fatores para a ocorrência do sinistro, sendo a conduta do segurado determinante para a ocorrência do acidente que o vitimou.

Afirma que a condução do veículo, por livre e espontânea vontade, sob o efeito de substância etílica, leva a concluir pela caracterização do agravamento do risco, circunstância que isenta a seguradora do pagamento da cobertura securitária, nos termos do contrato e da lei.

Ao final, menciona que, caso seja mantida a condenação, o índice de correção monetária a aplicada à hipótese dos autos é o INPC e não o IGPM como constou na sentença, por ser o índice que reflete com maior relevância a atualização pretendida.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação da seguradora ao pagamento da cobertura referente ao seguro de vida contratado pelo
de cujus,
julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação ao pagamento de honorários recursais no ID 140577255.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
TANIA ALVES DE SOUZA
ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança de Indenização Securitária Decorrente De Contrato De Seguro De Vida c/c Indenização Por Dano Moral em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
aduzindo, em síntese, ser a única herdeira de seu filho Ebenezer Alves Taborda, falecido em 30/12/2015, em razão de um acidente de trânsito, e também única beneficiaria dos contratos de seguros de vida identificados pelos números 215402845 e 24196967, cujo pagamento das respectivas indenizações foi negado, administrativamente, sob a alegação de que houve o agravamento do risco pela embriaguez do segurado, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 140572894) requereu a condenação da seguradora ao pagamento das indenizações previstas nas 02 (duas) apólices de seguro de vida identificadas pelo número 215402845 com cobertura de R$ 114.360,16 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA) e número 24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA), no valor total de R$ 173.719,20 (cento e setenta e três mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mi reais) e ao pagamento dos ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar:

A)

se a apelante possui a legitimidade ativa para requerer o pagamento da indenização prevista na proposta de nº
24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA);

B)

se a embriaguez do segurado agravou o risco de modo a isentar a seguradora do pagamento da cobertura securitária prevista em ambas as apólices;

C)

se a negativa da seguradora na esfera administrativa caracteriza dano moral indenizável.

PRELIMINAR – Legitimidade ativa

Consoante relatado, defende a apelante ser parte legítima para requerer o pagamento de indenização securitária prevista no contrato de seguro de vida identificado pelo nº 24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA).

Ocorre que, analisando detidamente o certificado individual de renovação do seguro de vida de nº 24196967, com vigência de 07/11/2015 a 07/11/2016, juntado pela seguradora no ID 14057713, constata-se que a beneficiária supostamente indicada corresponde à pessoa da Sra. Antônia Alves de Souza.

No entanto, verifica-se que referido certificado não apresenta qualquer assinatura do segurado de modo a corroborar a informação contida no documento que supostamente lhe foi enviado por correio, documento este que sequer vem acompanhado do comprovante de envio, tampouco apto a demonstrar o seu recebimento (ID 140577193).

Além disso, embora haja a indicação de uma beneficiária no certificado individual, é fato que não há qualquer indicação que permita a localização da Sra. Antônia Alves de Souza, pois ausente a informação de CPF, RG, endereço ou qualquer outra informação capaz de permitir sua correta identificação, conforme documento abaixo transcrito (ID 140577193).

Assim, há que se acolher o argumento da parte autora no sentido de que as informações constantes do certificado individual tornam impossível a localização dessa suposta beneficiária.

A própria magistrada condutora do feito reconheceu ser impossível a consulta pelo nome Antônia Alves de Souza por ser um nome comum, conforme despacho abaixo (ID 140577215):

Assim, há que observar o que dispõe as Condições Gerais do Seguro com relação à hipótese em que se tornar impossível o pagamento ao beneficiário indicado, pois já decorreu mais de 07 (sete) anos do falecimento do
de cujus,
sendo até o momento a genitora a única herdeira necessária que manifestou interesse na indenização securitária.

Por sua vez, as Condições Gerais do Seguro de Vida identificado pelo nº 24196967 dispõe no
ITEM 8.6
da
CLÁUSULA 8 – BENEFICIÁRIO
que na impossibilidade de pagamento ao beneficiário indicado, o capital será pago aos demais herdeiros na forma prevista no artigo 792 do Código Civil, conforme trecho abaixo colacionado (ID 140577225).

Assim, evidente a previsão contratual para a hipótese dos autos, vejamos o que dispõe o artigo 792 do Código Civil para melhor elucidação.

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Desta forma, há que se reconhecer a legitimidade da parte autora para requerer o pagamento da indenização securitária prevista no seguro de vida identificado pela proposta de nº 24196967, em estrita observância às regras contratuais do seguro e à legislação civil aplicável ao caso.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto

para que se reconheça a legitimidade da parte autora ao recebimento da indenização
prevista no contrato de seguro identificado pelo nº 24196967.

Merece menção também o fato de que a época da distribuição da demanda, o advogado da parte autora procedeu ao aditamento da petição inicial para a retificação do polo ativo tendo em vista que ao realizar o cadastramento da demanda por meio do CPF, o sistema automaticamente disponibilizou o nome que já se encontrava pré-cadastrado, qual seja, Tania Alves de Souza, conforma segue abaixo na imagem (ID 140577165).

Assim,
acolho a preliminar
para reformar a sentença neste ponto.-

MÉRITO

1) Embriaguez como hipótese de exclusão da cobertura.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, o caso em análise refere-se à modalidade contratual na qual é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas, conforme entendimento do STJ consolidado no enunciado da Súmula 620.

“SÚMULA 620 –

embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Merece destaque também a orientação da
Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 quanto à exclusão de qualquer cláusula a qual exclua a cobertura nos seguros de pessoas e de danos, na hipótese de "
sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.

À vista disso, embora tenha sido evidenciada a
embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes.

Conforme a jurisprudência do STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO

RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 3.
Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021).
(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA

CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
" (Súmula 620/STJ). 2.
Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de
alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB nº 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, DJe 01/03/2019). 3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2020).
(g.n.).

Da análise dos julgados transcritos, resta evidente que o risco recai sobre a vida do próprio segurado, motivo pelo qual não há que se falar ausência do dever de indenizar pelo evento para o qual foi especificamente contratada a assegurar, exemplo disso é que nem mesmo o suicídio é capaz de afastar a cobertura para o evento morte do segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 610 do STJ, vejamos:

“SÚMULA 610
- O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.”

Nestes termos, em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura.

Nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO –
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE
INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ
– COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ).
A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. (...)
”
(RAC n. 1013643-21.2020.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022)
(g.n.).

Ademais, não há nos autos comprovação de que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente, assim como não há previsão contratual prevendo a exclusão de cobertura para a hipótese de embriaguez, conforme se extrai das condições gerais do contrato de seguro juntado aos autos no ID 140577191.

Assim, não há como acolher a irresignação da seguradora.

Diante disso, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada nesse ponto
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 140577242):

“[...] No tocante a outra proposta n. 215402845, necessário salientar que a demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, eis que estão caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8078/90.

Tomando por base a Lei Consumerista, é imprescindível que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, que está sempre presente na relação de consumo, como elemento básico e que não se confunde com a hipossuficiência.

O artigo 757 do Código Civil estabelece que: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.

Resta incontroverso que o segurado Ebenezer Alves Taborda firmou contrato de seguro de vida proposta n. 215402845, e que segundo a ré corresponde ao certificado individual juntado no arquivo de Id. 56699593, com capital segurado em caso de morte em R$ 55.000,00, mais adicional em 100% do referido valor em caso de morte por acidente, vigente até 19/02/2015.

Observa-se que houve a renovação do seguro para o período de 18/02/2015 a 17/02/2016, com novo capital segurado em R$ 57.180,08 (Id. 19717931), o qual foi também informado na contestação pela ré (Id. 19717924).

A morte acidental, para fins securitários, evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este, de acordo com a Resolução CNSP 117/2004 – definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento.

Verifica-se do atestado de óbito que a causa da morte do segurado foi “traumatismo crâneo encefálico, acidente de trânsito” (Id. 16525075).

E por não verificar dos documentos carreados para os autos qualquer indicação de beneficiário sobre a proposta n. 215402845, o capital segurado deverá ser pago conforme a ordem da vocação hereditária, prevista nos artigos 792 e 1.829 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

E sendo a autora e genitora do segurado a única herdeira,
faz jus ao pedido formulado aos autos sobre a proposta n. 215402845
.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a exclusão de cobertura securitária, em seguro de vida, para sinistro ocorrido em decorrência de embriaguez ao volante, mesmo que esta tenha sido a causa determinante da morte do segurado, ou seja, mesmo tendo havido nexo de causalidade entre a ingestão de bebida alcoólica e o acidente que vitimou o segurado.

Confira-se ainda a súmula 620 do STJ:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

(Negritei).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ).

2. Ademais, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, "a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região -, Segunda Seção, julgado em 25.04.2018, DJe de 02.05.2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.940.321/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/5/2022). Negritei.

Desse modo, não há que se falar de exclusão de cobertura, com a negativa de pagamento da indenização pela Seguradora, eis que verificada a ocorrência de morte acidental.

Assim é devido para a autora o capital segurado em caso de morte em R$ 57.180,08 + adicional em 100% do referido valor por se tratar de morte por acidente, totalizando o valor de R$ 114.360,16 (cento e quatorze mil trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos), segundo as apólices de Ids. 56699593 e 19717931. Em seguida aplica-se a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato[1]-[2].[...].”

Dessa forma,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

2) Do direito ao recebimento da indenização prevista na Apólice nº 24196967

Consoante relatado, a contratação dos seguros de vida pelo falecido Ebenezer Alves Taborda é fato incontroverso, motivo pelo qual há que se analisar apenas o
quantum
devido a título de indenização.

Da análise detida dos autos constata-se que o
de cujus
havia realizado a contratação do seguro identificado pela proposta de nº 24196967 em 07/11/2012 com cobertura básica de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida da cobertura especial – IEA adicional de 100%, que resulta numa indenização total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 140577201).

No entanto, referido seguro foi renovado em 2015, passando a ter vigência das 24horas de 07/11/2015 às 24horas de 07/11/2016, proposta nº 24196967, apólice 12114, com cobertura para morte acidental com capital segurado no valor de R$ 29.829,52 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), além da cobertura indenização especial de morte por acidente – IEA cujo capital segurado corresponde a R$ 29.829,52 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que totaliza a quantia de 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) a título de indenização, conforme Certificado Individual abaixo colacionado (ID 140577222):

Com essas considerações,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe
para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), conforme proposta de seguro de vida de nº 024196967, apólice 12114, com vigência das 24horas de 07/11/2015 às 24horas de 07/11/2016 (ID 140577222).

3) Da pretendida indenização por dano moral

Conforme relatado, pretende a parte autora, ora apelante, a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa se deu de forma indevida agravando a situação de aflição psicológica e angústia, caracterizando-se como dano
in re ipsa.

No entanto, razão não assiste à apelante.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa na esfera administrativa não configura ato ilícito, pois não há demonstração de que a apelante tenha
experimentado sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da dignidade da vítima.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos a demonstrar que a negativa da seguradora na esfera administrativa tenha causado à apelante violação aos seus direitos de personalidade de modo a repercutir em sua dignidade descabida a pretendida condenação.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA – INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. “A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (STJ, Súmula nº 632).
4. A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.
5. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1009469-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).
(g.n.).

Desta forma,
a sentença deve ser mantida
neste ponto
.

4) Do índice de correção monetária

Com relação à alegada necessidade de reforma da sentença com relação ao índice de correção aplicado pelo magistrado, verifica-se que razão não assiste à seguradora.

Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que nas ações que versam sobre contrato de seguro, o índice que melhor representação a recomposição da moeda compreende ao IGPM e não o INPC como alega a seguradora.

A propósito, seguem os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 7. Deste modo, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.
8. Por fim, em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.”
(N.U 0052382-39.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
(g.n.).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR

INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –

FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA

CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- [....] 5-
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
.6- [...]. 7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
. 8- [...].”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00091541420158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).
(g.n.).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] – CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
.”
(TJMT - RAC n.º 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

Assim, correta a sentença ao fixar o índice de correção monetária pelo IGPM com incidência desde a data de celebração do contrato até a data do efetivo pagamento da indenização securitária, conforme Súmula 632 do STJ.

Assim,
mantenho inalterada a sentença
neste ponto
.

4) PREQUESTIONAMENTO

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Ainda, dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para condenar
a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IGPM a contar da data da celebração até o dia do efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Ficando vedada a sua compensação, nos termos do que dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, em observância ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 os honorários de sucumbência devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação em favor do advogado da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022